Tribunal: STF
Processo: RE 1392744
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. 



    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente a afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198, todos da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de medicamento oncológico (trastuzumabe entansina), o fornecimento compete ao Ministério da Saúde, devendo, pois, a União ser integrada à lide (e-doc. 19).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, relativa ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234.   



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem,  inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator